Tribunal: TJSP
Processo: 0002152-32.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Fraude para Recebimento de Indenização ou valor de Seguro – artigo 171, §2o, inciso V, do CP– Preliminares – Ausência de representação da vítima – Inocorrência – Representação que prescinde de formalidades – Empresa-vítima que atua como Assistente de Acusação - Cerceamento de defesa por "inversão" de atos processuais – Inocorrência – Ausência de prejuízo à ré. Mérito: Pedido de absolvição

Ementa:
Fraude para Recebimento de Indenização ou valor de Seguro – artigo 171, §2o, inciso V, do CP– Preliminares – Ausência de representação da vítima – Inocorrência – Representação que prescinde de formalidades – Empresa-vítima que atua como Assistente de Acusação - Cerceamento de defesa por "inversão" de atos processuais – Inocorrência – Ausência de prejuízo à ré. Mérito: Pedido de absolvição – Incabível – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Participação da acusada bem configurada como coautora – Condenação mantida. Pena, regime e substituição inalterados. Recurso desprovido.